Tribunal: TJMT
Processo: 0003521-87.2014.8.11.0063
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003521-87.2014.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), TITANIUN COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.667.793/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC VINICIUS RODRIGUES AQUINO - CPF: 063.052.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 023.429.841-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, AFASTOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, NÃO CONHCEU DA REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE - ADOLESCENTE – TURMOR INTRACRANIANO - JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPOSISBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA – PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO EXPRESSAMENTE NO ECA – INAPLICABILIDADE DA FORMA DE CONTAGEM PROCESSUAL DO ECA- UTILIZAÇÃO DA CONTAGEM PROCESSUAL PELO CPC/15 – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA PRELIMINAR DA CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS EM MATÉRIA DE SAÚDE PÚBLICA – NÃO CARACTERIZA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES QUANDO O JUDICIÁRIO ATUA PARA DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS, COMO É A SAÚDE - DESCABE FALAR EM PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL QUANDO SE ESTÁ DIANTE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS PROTEGIDOS CONSTITUCIONALMENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Questão singular, sendo inclusive o caso dos autos, é quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa
ex officio,
com o trânsito em julgado da sentença e a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame.

R
essalvados os procedimentos especiais expressamente enumerados pelo ECA, é certo que os reclamos interpostos nos âmbitos de outras ações deverão observar as normas gerais do CPC.

Os artigos 336 e 342 do Código de Processo Civil de 2015, consagram o Princípio da Eventualidade para o réu, ao exigir a exposição de todas as matérias de defesa de forma cumulada e alternativa na contestação.

A responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível.

Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Embora eventualmente haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA No 0003521-87.2014.8.11.0063

APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO/INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto
pelo
Município de Cuiabá
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, substituto legal do adolescente ERIC VINÍCIOS RODRIGUES AQUINO, que
julgou procedente o pedido inicial e confirmou a liminar, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá

a fornecerem tratamento de saúde em favor do Apelado, com seu encaminhamento a hospital público ou particular, para a realização de cirurgia para a retirada de tumor cerebral, com suporte de UTI pediátrica, já adimplida por meio de bloqueio judicial.

Argui o ente Municipal,
em preliminar, a falta de interesse de agir, ante a inexistência de negativa do ente público em fornecer a prestação de saúde
, alega também sua
ilegitimidade passiva, uma vez que o tratamento é alto custo, sendo obrigação da União e do Estado fornecer o tratamento pleiteado na exordial.

No mérito, postula pela improcedência do pedido, que a seu ver, o pleito autoral viola os princípios da separação dos poderes, reserva do possível, e das leis orçamentárias (
ID. 7121135 à 7121137).

O Estado de Mato Grosso não apresentou recurso, conforme se pode constatar na Certidão presente no ID no 7121147.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID. 7121141 à 7121145).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer presente no ID no 7526321,
manifestou-se pela rejeição da preliminar aviada e, o mérito, pelo desprovimento do recurso.

Diante da
certidão presente no ID no 7121139
, que afirma a
intempestividade do recurso de apelação do Município de Cuiabá
, deixo de aplicar o artigo 10 do Código de Processo Civil de 2015.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de agosto de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, substituto legal do adolescente ERIC VINÍCIOS RODRIGUES AQUINO, que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a liminar, condenando o Estado de Mato Grosso e o Apelante a fornecerem tratamento de saúde em favor do Apelado, com seu encaminhamento a hospital público ou particular, para a realização de cirurgia para a retirada de tumor cerebral, com suporte de UTI pediátrica, já adimplida por meio de bloqueio judicial.

VOTO (PRELIMINAR) – DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Precipuamente, é imperioso frisar o teor da Certidão presente no ID no 7121139, na qual consta que o recurso de Apelação do Município de Cuiabá é
intempestivo,
vejamos:

“Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 256, o recurso de apelação é intempestivo, porque a autora
apelante intimada em 4-9-2018 mediante remessa dos autos, conforme ciência à fl. 232, somente o protocolou em 24-9-2018.
[Destaquei].

In casu,
entendo que realmente o presente recurso é
intempestivo,
vez que, este processo é regido pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei 8.069/1990), o qual sofreu modificações efetuadas pela Lei 13.509/2017, a qual passou a determinar que os prazos relativos aos procedimentos regulados por ele sejam contados em
dias corridos, afastando a regra geral de contagem dos prazos processuais em dias úteis (artigo 219 do CPC/2015).

Além disso, o artigo 152, §2o do ECA passou a
vedar a contagem duplicada dos prazos processuais para a Fazenda Pública
e o Ministério Público,
afastando a aplicabilidade dos artigos 180 e 183 do CPC/2015 em relação aos procedimentos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
In verbis:

Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

(...)

§ 2o Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento,
vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público.

Deste modo, uma vez que o Município de Cuiabá foi
regulamente intimado em
4-9-2018,
mediante remessa dos autos, o fim do seu prazo ocorreu em
19-9-2018,
sendo o recurso indubitavelmente
intempestivo.

Diante do exposto,
não conheço do recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá,
por ser manifestamente
inadmissível,
nos termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista sua
intempestividade.

DO REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA

No caso dos autos, a questão controvertida cinge-se à necessidade do Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá disponibilizarem ao adolescente Eric Vinícios Rodrigues Aquino o tratamento neurocirúrgico de urgência (cirurgia para retirada de tumor intracraniano com suporte de UTI pediátrica) em hospital público ou particular, devido ao risco de déficit neurológico permanente, ante o diagnóstico de lesão expansiva intracraniana.

A liminar foi deferida na decisão presente no ID no 7121032, determinando o encaminhamento do adolescente Eric Vinícios Rodrigues Aquino para o hospital público ou particular para realizar o procedimento cirúrgico com suporte de UTI, sob pena de
bloqueio de verbas públicas
para pagamento das despesas médico/hospitalares.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO não contestou a ação.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, por seu turno, ofereceu contestação nos IDs no 7121054 e 7122055 alegando, preliminarmente, a ausência das condições da ação, argumentando que, houve o início do cumprimento da liminar deferida no ID no 7121032 e
estar realizando todas as providencias necessárias para o cumprimento in totum da ordem judicial.

Afirmou, ainda, a necessidade de encaminhamento do processo ao NAT, a indispensável cautela do juízo
a quo
para evitar a realização de bloqueios de contas públicas com duplicidade, a aplicação de multa diária excessiva e o bloqueio de contas desnecessários.

O Ministério Público pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Posteriormente, em sede de sentença, o
juiz

julgou procedente os pedidos veiculados na inicial e confirmou a antecipação de tutela
concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá,
condenando os requeridos na obrigação de
fornecer tratamento de saúde em favor do adolescente Eric Vinícios Rodrigues Aquino, com seu encaminhamento a hospital público ou particular para realização de cirurgia para retirada de tumor cerebral com suporte de UTI pediátrica, já adimplida por meio de bloqueio judicial.

Não houve a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

De início, quanto a preliminar apontada na Contestação do Município de Cuiabá, ora a ausência das condições da ação, ante o argumento de que houve o início do cumprimento da liminar deferida no ID no 7121032
,
entendo que esta não merece prosperar, pois,
in casu
, apenas houve o cumprimento de parte da demanda requerida na inicial exatamente pela determinação do juízo
a quo
em sede de antecipação de tutela.

Ademais, o simples cumprimento da liminar não obsta o prosseguimento do feito com a regular instrução processual, uma vez que a decisão inaugural precisa ser convalidada por sentença.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE.
LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

Trata-se de Recurso Especial que busca
declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico.

(...)

O entendimento do STJ está firmado no sentido de que
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017.

(...)

Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.Recurso Especial não provido.” (STJ – REsp 1689991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5.4.2018, DJe 25.5.2018 – [Destaquei].

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL -
CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO
– DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – DIREITO À SAÚDE – CRIANÇA - INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL E TRATAMENTO DE SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em perda do objeto da demanda, uma vez que providenciado o tratamento médico prescrito ao paciente em virtude do comando judicial antecipatório proferido; razão pela qual, torna-se imperiosa a apreciação definitiva do mérito, nos termos do artigo 273, § 5o, do Código de Processo Civil.
(...)”. (TJMT – Ap 155239/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.4.2018, DJe 7.5.2018 [Destaquei].

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão, in verbis:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago orientação doutrinária:

Define este artigo a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade. (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

“Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”. [Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese sub judice, apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.

No caso em análise, resta-se demonstrada a incapacidade absoluta da parte autora em custear o seu próprio tratamento, vez que é substituída na presente ação pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, é necessário relatar que o paciente foi avaliado por médico neurologista, que solicitou a imediata transferência do adolescente para local apto a realizar a cirurgia, contudo nenhuma providência foi tomada por parte dos requeridos, o que indubitavelmente justificou a presente demanda.

Neste contexto, entendo estar demonstrado o direito do adolescente ERIC VINÍCIOS RODRIGUES AQUINO, em obter a realização de cirurgia para a retirada de tumor cerebral, com suporte de UTI pediátrica, nas exatas especificações prescritas pelo médico responsável (Dr. Luciano R. França (CRM – MT 4741), tendo em vista a necessidade comprovada pelo Relatório Médico disponível no ID no 7121028, que relata:

“ O paciente ERIC VINÍCIOS RODRIGUES AQUINO encontra-se internado no hospital do câncer com o
diagnóstico de lesão expansiva intracraniana.
Indicado
tratamento neurocirúrgico – microcirurgia para tumor intracraniano em hospital de alta complexidade em neurocirurgia oncológica
.

O tratamento deve ser realizado o mais breve possível, devido o risco de déficit neurológico permanente. (
CID: C71)[Destaquei].

Destarte, relato que, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao condenar os requeridos, ora Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá,
solidariamente a fornecerem tratamento de saúde em favor do adolescente Eric Vinícios Rodrigues Aquino
, considerando que, a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA.
TEMA 793. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I -
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo.
II- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
(STF - ARE 963221 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). [Destaquei]

Ainda, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, em 5-3-2015, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário no 855.178
/Sergipe
, cujo tema recebeu o no 793.

Confira-se o tema e o voto do recurso paradigma
:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Constato ainda que, diante da urgência e necessidade do caso, o magistrado de primeira instância determinou o encaminhamento do adolescente ao Hospital Femina para a realização do procedimento cirúrgico.

Neste contexto, houve a realização o
bloqueio de verbas públicas

para pagamento das despesas médico/hospitalares, conforme ordem de bloqueio presente no ID no 7121108, sendo expedido os respectivos Alvarás no ID no 7121110.

Ou seja, em momento algum houve a aplicação de multa cominatória, como alegado pelo Município de Cuiabá em sede de contestação.

No que tange à possibilidade de bloqueio de verbas públicas, é cediço que tal modalidade foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À
EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.

2.

Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). [Destaquei]

Quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o magistrado
a quo
, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

Quanto a ausência na condenação em custas processuais, entendo acertada a decisão do Juízo de primeira instância, à vista da isenção das Fazendas Públicas ao pagamento.

Ante o exposto:

NÃO CONHEÇO
do
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
por ser manifestamente
inadmissível,
nos termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista sua
intempestividade.
Em Remessa Necessária,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

VOTO RETIFICAÇÃO

Eminentes Pares:

Peço vênia para alterar o voto da Apelação/Remessa Necessária n. 3521-87.2014.8.11.0063,
especificamente no que tange ao
cabimento da remessa necessária da sentença proferida nos autos
, bem como,
a tempestividade do recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá
,
para o fim de não conhecer da remessa necessária e negar provimento ao recurso apresentado pela municipalidade.

Diante do voto proferido pelo Eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, e, após aprofundar o estudo sobre a questão, entendo necessário rever meu posicionamento, para afastar a possibilidade de remessa necessária nos casos em que o
Juízo singular, de forma expressa, dispensa a realização do reexame necessário.

Outrossim, constato também ser necessário rever meu posicionamento quanto a
contagem do prazo processual para interposição de recurso em processos regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Pois bem.

Melhor analisando a questão sobre a desnecessidade de realização de remessa necessária da sentença nos casos em que os Juízos singulares, expressamente, deixam de submeter o feito a este instituto processual, bem como, os julgados do Superior Tribunal de Justiça, assevero que, no presente caso, a remessa necessária não deve ser conhecida.

Explico.

De acordo com o artigo 496 do Código de Processo Civil, a remessa necessária é medida imposta aos magistrados nos casos em que a sentença seja desfavorável aos entes federativos e às respectivas autarquias e fundações de direito público, bem como, julgue procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no RMS 44671/MA, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, é assente a compreensão de que a natureza jurídica da remessa necessária é a de condição de eficácia da sentença.

Em razão disso, não se pode cogitar da possibilidade do trânsito em julgado da sentença que, devendo sê-lo, não foi submetida a remessa necessária
ex officio
, assim,
omitindo-se o Juízo singular acerca de sua observância, inocorrerá o trânsito em julgado do
decisum.

Em virtude disso, havendo omissão a respeito da remessa necessária na sentença, o magistrado, pode, de ofício ou impulsionado por qualquer pessoa, determinar o envio dos autos ao duplo grau de jurisdição obrigatório, sendo que não há qualquer barreira temporal a obstar tal providência.

Do mesmo modo, o Presidente do Tribunal competente para apreciar a remessa
ex officio
poderá, por sua iniciativa ou mediante provocação de qualquer pessoa, avocar o feito. Cumpre ressaltar, por oportuno que essa avocação não vinculará a análise do cabimento do reexame necessário pelo órgão fracionário pela apreciação da causa avocada.

Questão singular emerge, sendo inclusive o caso dos autos, quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa
ex officio,
com o trânsito em julgado da sentença e a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame.

Saliente-se, por oportuno, que tal hipótese não se confunde com aquela em que o juiz simplesmente se omite em dispor sobre o cabimento, ou não, do duplo grau obrigatório, o que impedirá, quando este se revele cabível, o trânsito em julgado da decisão e, a qualquer tempo, dará ensejo à avocação pelo Presidente do respectivo tribunal.

In casu,
consta, expressamente, no dispositivo da sentença o seguinte:

“ (...) Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos, e extingo o presente processo com julgamento do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

(...)

c) deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário, ex vi do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC;
“[Destaquei]

Logo, tendo o Juízo
a quo
se manifestado expressamente sobre o não cabimento da remessa necessária no feito e o Município de Cuiabá não impugnado tal parte do dispositivo da sentença, verifico que esta matéria se encontra preclusa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na vigência do Código de Processo Civil revogado. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475, § 1o DO CPC. AVOCAÇÃO DE PROCESSO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. SENTENÇA DESFAVORÁVEL AO ESTADO NO ÂMBITO DE AÇÃO ORDINÁRIA. REMESSA OBRIGATÓRIA EXPRESSAMENTE DISPENSADA PELO JUIZ SENTENCIANTE COM FUNDAMENTO NOS PARÁGRAFOS 2o E 3o DO ART. 475 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECURSO CONTRA TAL DISPENSA. SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA.
ILEGALIDADE NA AVOCAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A Lei no 10.352/2001 alterou o Código de Processo Civil, objetivando imprimir maior eficiência e celeridade na entrega da prestação jurisdicional nos tribunais, bem como restringir o emprego do reexame necessário. 2. Os parágrafos 2o e 3o do art. 475 do CPC estabelecem hipóteses de descabimento da devolução oficial. 3. Caso concreto em que o juiz, proferindo sentença contra o Estado em ação ordinária, expressamente dispensou o reexame necessário, invocando, para isso, os §§ 2o e 3o do art. 475 do CPC, cuja decisão, à falta de recurso voluntário, transitou em julgado. 4. É certo, então, que a coisa julgada aí formada alcançou o tópico sentencial também no ponto em que assentou a desnecessidade de sujeição do julgado ao duplo grau obrigatório, situação diversa daquela em que o magistrado se omite acerca do cabimento, ou não, da remessa ex officio, autorizando, aí sim, a avocação pelo Presidente do Tribunal a qualquer momento. 5. Em semelhante contexto, no qual o juiz expressamente dispensou o reexame obrigatório, reveste-se de incontornável ilegalidade a avocação do processo pelo Presidente do Tribunal de origem (art. 475, § 1o do CPC), impondo-se a cassação do respectivo ato. 6. Consoante o ensinamento de Leonardo Carneiro da Cunha, "Dispensado o reexame necessário e não havendo recurso contra tal dispensa, exsurgirá a coisa julgada material, somente podendo a lide ser reapreciada em sede de ação rescisória, caso se configure uma das hipóteses arroladas no art. 485 do CPC" (A fazenda pública em juízo. 10 ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 227).
7. Recurso ordinário provido, com a concessão da segurança.”

(STJ, Primeira Turma, RMS 44671/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2015).
[Destaquei]

Outrossim, analisando recente decisão proferida Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que tal entendimento permanece atual. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO COM BASE EM ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVIDÊNCIA DO DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. 1. Nos termos dos arts. 955, parágrafo único, 1.029, § 5o, ambos do CPC/2015, a concessão de efeito suspensivo requer demonstração de uma probabilidade de provimento de um direito cuja demora acarreta risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 2
. No caso dos autos, a sentença dispensou o reexame necessário. Observa-se, a princípio, que o acórdão a quo segue orientação já declarada pela Primeira Turma do STJ pela ocorrência de trânsito em julgado de sentença que dispensa o reexame necessário quando não apelada
. 3. Ademais, cabe destacar que o STJ possui precedentes determinando o pagamento de valores atrasados a quem é posteriormente reintegrado. Além disso, não há como presumir que eventual execução da sentença importe em pagamentos indevidos ao recorrido. Logo, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente recurso especial não é possível. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1793542/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2019
).” [Destaquei]

Destarte, retifico meu voto no sentido de NÃO CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA.

Passo a análise do pressuposto de admissibilidade do recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, qual seja
, a tempestividade do mesmo.

Consta nos autos Certidão disponível no ID n.7121139, na qual é mencionado que o recurso de Apelação do Município de Cuiabá é intempestivo, veja-se:

“
Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 256, o
recurso de apelação é intempestivo, porque a autora apelante intimada em 4-9-2018 mediante remessa dos autos, conforme ciência à fl. 232, somente o protocolou em 24-9-2018
. [Destaquei].

In casu
, em um primeiro momento, entendi ser realmente intempestivo o recurso, vez que, este processo é regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), o qual sofreu modificações efetuadas pela Lei 13.509/2017, a qual passou a determinar que os prazos relativos aos procedimentos regulados por ele sejam contados em dias corridos, afastando a regra geral de contagem dos prazos processuais em dias úteis (artigo 219 do CPC/2015).

Além disso, o artigo 152, §2o, do ECA passou a vedar a contagem duplicada dos prazos processuais para a Fazenda Pública e o Ministério Público, afastando a aplicabilidade dos artigos 180 e 183 do Código de Processo Civil de 2015 em relação aos procedimentos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
In verbis:

“Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

(...)

§ 2o Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos
s
ão contados em dias corridos
, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento,
vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público”.
[Destaquei]

Assim, utilizando esta forma de contagem processual e, considerando que o Município de Cuiabá foi regulamente intimado em 4-9-2018, mediante remessa dos autos, o fim do seu prazo teria ocorrido em 19-9-2018, sendo, então, o recurso intempestivo.

Inclusive, como bem mencionado pelo
Eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa,
a pretensão que visa à prestação de assistência à saúde, para a submissão do adolescente Eric Vinícius Rodrigues Aquino à microcirurgia para retirada de tumor intracraniano, não se enquadra nos
procedimentos
previstos nos artigos 152 a 197-F, da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990
, a saber: perda e suspensão do poder familiar; destituição da tutela; colocação em família substituta; apuração de ato infracional atribuído a adolescente; infiltração de agentes de polícia para investigação de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescente; apuração de irregularidades em entidade de atendimento; apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente; e habilitação de pretendentes à adoção.

Deste modo, pelo presente feito não se enquadrar nos procedimentos dispostos nos artigos 155 a 197-F, entendo não ser aplicável o artigo 152, §§ 1o e 2o do ECA.

A propósito:

“Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei
aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

§ 1o É assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta Lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes. (Incluído pela Lei no 12.010, de 2009) Vigência

§ 2o Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público.
(Incluído pela Lei no 13.509, de 2017)
[Destaquei]

Destarte rememoro que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n. 1.697.508-RS, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, decidiu que,
ressalvados os procedimentos especiais expressamente enumerados pelo ECA, é certo que os reclamos interpostos nos âmbitos de outras ações deverão observar as norma
s
gerais do CPC
.

Colaciono abaixo a ementa de tal julgado. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. MEDIDA DE PROTEÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DE MENOR. DIREITO À EDUCAÇÃO. PAIS OPTANTES DO SISTEMA DE HOMESCHOOLING (ENSINO DOMICILIAR). AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO ANTECIPATÓRIA QUE DETERMINOU A MATRÍCULA DA CRIANÇA NA REDE PÚBLICA.
DEFINIÇÃO DO PRAZO RECURSAL APLICÁVEL.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069/90) prevê o prazo de 10 (dez) dias para a interposição dos recursos no âmbito dos procedimentos da Justiça da Infância e da Juventude (artigo 198). 2. O Código de Processo Civil de 1973, por sua vez, estabelecia o lapso de 15 (quinze) dias para o manejo de apelação, embargos infringentes, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário e embargos de divergência (artigo 508). 3. Em se tratando de agravo cabível contra decisões interlocutórias, o prazo recursal também era de 10 (dez) dias (artigo 522 do CPC de 1973), assim como estipulado no ECA. 4. O CPC de 2015, contudo, veio a unificar os prazos recursais, estabelecendo, como regra geral, o lapso de 15 (quinze) dias úteis (artigos 219 e 1.003).
5. Os procedimentos especiais expressamente enumerados pelo ECA submetem-se ao prazo recursal decenal do artigo 198 daquele diploma. Por outro lado, os reclamos interpostos nos âmbitos de outras ações deverão observar as normas gerais do CPC de 2015, aplicando-se-lhes, portanto, o prazo quinzenal do § 5o do artigo 1.003.
6. Na hipótese, os autos principais versam sobre "ação de medida de proteção" de menor que não estaria frequentando a rede regular de ensino, em virtude de omissão de seus genitores. Em razão do deferimento da tutela antecipada pleiteada pelo Ministério Público estadual, os réus interpuseram agravo de instrumento, que não foi conhecido pelo Tribunal de origem, em razão do decurso do prazo decenal estipulado no inciso II do artigo 198 do ECA. 7. Não se enquadrando a presente demanda entre os procedimentos especiais previstos no ECA, o prazo recursal a ser observado era o quinzenal, computado em dias úteis, consoante estipulado pelo Novo CPC, razão pela qual se afigura impositivo reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento interposto na origem. 8. Recurso especial provido. (STJ, Quarta Turma, REsp 1697508/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de junho de 2018).
[Destaquei]

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO RECURSAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 198 DO ECA.FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO (ART. 188 DO CPC). PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 1.Não há falar em violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2. No caso dos autos, não houve apreciação pelo Corte de origem sobre os dispositivos legais supostamente violados, o que impossibilita o julgamento do recurso neste aspecto, por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
3. É consolidada a orientação desta Corte Superior no sentido de que: a) os prazos previstos no inciso II do art. 198 da Lei 8.069/90 somente são aplicáveis aos procedimentos especiais previstos nos arts. 152 a 197 do ECA; b) os prazos recursais dos procedimentos ordinários serão estabelecidos pelas regras gerais do Código de Processo Civil, nos termos do caput do art. 198 do ECA; c) a regra prevista no art. 188 do CPC, que confere prazo em dobro para o Ministério Público e a Fazenda Pública recorrerem, é aplicável aos procedimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente
. 4. Sobre o tema, os seguintes precedentes: REsp 851.947/RS, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 19.5.2008; REsp 857.272/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.4.2008; REsp 784.285/RS, 1a Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 4.12.2006; REsp 727.134/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 22.8.2005.5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 839.709/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010). ”
[Destaquei]

No caso dos autos, o Município de Cuiabá foi intimado, por remessa dos autos, em 4-9-2018, e protocolou o recurso em 24-9-2018, logo, não transcorreu o prazo de 30 (trinta) dias úteis, que findar-se-ia na data de 18-10-2018.

Deste modo, tendo em vista a tempestividade do recurso, retifico meu voto no sentido de CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Passo, então, a análise do aludido recurso.

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, substituto legal do adolescente ERIC VINÍCIOS RODRIGUES AQUINO, que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a liminar, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a fornecerem tratamento de saúde em favor do Apelado, com seu encaminhamento a hospital público ou particular, para a realização de cirurgia para a retirada de tumor cerebral, com suporte de UTI pediátrica, já adimplida por meio de bloqueio judicial.

Colhe-se da inicial que o adolescente Eric Vinicíus Rodrigues Aquino necessita realizar
microcirurgia para retirada de tumor intracraniano
, ante seu diagnóstico de
Lesão Expansiva Intracraniana.

Adiciono, ainda, que consta nos autos o
Relatório Médico, disponível no ID n. 7121028,
relatando a necessidade da realização do procedimento cirúrgico vindicado.

A liminar foi deferida na decisão presente no ID no 7121032, determinando o encaminhamento do adolescente Eric Vinícios Rodrigues Aquino para o hospital público ou particular para realizar o procedimento cirúrgico com suporte de UTI, sob pena de
bloqueio de verbas públicas
para pagamento das despesas médico/hospitalares.

Argui o ente Municipal, em preliminar, a
falta de interesse de agir,
ante a inexistência de negativa do ente público em fornecer a prestação de saúde, alega também sua
ilegitimidade passiva,
uma vez que o tratamento é alto custo, sendo obrigação da União e do Estado fornecer o tratamento pleiteado na exordial.

No mérito, postula pela improcedência do pedido, que a seu ver, o pleito autoral viola os princípios da
separação dos poderes, reserva do possível, e das leis orçamentárias
(ID. 7121135 a 7121137).

VOTO PRELIMINAR (FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

O Município de Cuiabá argui, em preliminar do Apelo, a falta de interesse de agir
,
ante a inexistência de negativa do ente público em fornecer a prestação de saúde vindicada na Ação originária.

Ocorre que, tal alegação, indubitavelmente, não merece prosperar.

Explico.

Analisando o feito, verifico que tal preliminar não foi arguida pela parte no momento adequado, qual seja, em preliminar de contestação (ID n. 7121054 e 7121055), mas, apenas em razões de Apelação, assim, por se tratar de questão já preclusa, não é possível analisá-la.

Nesse sentido, segundo o Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
,
os artigos 336 e 342 do Código de Processo Civil de 2015, consagram o Princípio da Eventualidade para o réu, ao exigir a exposição de todas as matérias de defesa de forma cumulada e alternativa na contestação.

O Doutrinador assevera, ainda, que a regra ora analisada fundamenta-se na preclusão consumativa, exigindo-se que de uma vez só, na contestação, o réu apresente todas as matérias que tem em sua defesa, “sob pena” de não poder alega-las posteriormente.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ)

O Município de Cuiabá argui também, em preliminar do Apelo, sua ilegitimidade passiva
,
uma vez que o tratamento é alto custo, se tratando de obrigação da União e do Estado fornecer o tratamento pleiteado na exordial.

Pois bem.

Com efeito, não merece guarida a irresignação recursal, neste ponto também, pois, a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA.
TEMA 793. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I -
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo.
II- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
(STF - ARE 963221 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). [Destaquei]

Isso porque,
os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Ademais, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

A municipalidade, no mérito do recurso analisado, postula pela improcedência do pedido presente na inicial, pois, a seu ver, o pleito viola os princípios da separação dos poderes, reserva do possível, e das leis orçamentárias (ID. 7121135 a 7121137).

Pois bem.

Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana,
não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS -
DIREITO À SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO.
NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE
. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa.
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.
3.
Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.
4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005).5. Está devidamente comprovada a necessidade emergencial do uso do medicamento sob enfoque. A utilização desse remédio pela autora terá duração até o final da sua gestação, por se tratar de substância mais segura para o bebê.6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.7. Recurso Especial não provido”.
(STJ – REsp 1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS –
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
– MANIFESTA NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL
. 1.Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. 2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros’ (STJ. REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). Agravo regimental improvido.”
(STJ. AgRg no REsp 1136549. Rel. Min. Humberto Martins. DJ. 21-6-2010) [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA PROLONGADA DE FÁRMACO NA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO – OMISSÃO ESTATAL – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO ESTOQUE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA –
INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – INEXISTÊNCIA
– TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDO DA INTEGRIDADE DOS PACIENTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas o exercício do controle, conferido ao Poder Judiciário, quando se impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados à criança e ao adolescente, que, por se tratar de pessoas em desenvolvimento, merecem tratamento prioritário por parte dos administradores públicos
. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 88185/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/9/2016, publicado no DJE 19/9/2016). [Destaquei]

Rememoro, ainda, que o direito à saúde se encontra dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde.

Quanto a alegação de que o pleito em análise viola os princípios reserva do possível e as leis orçamentárias, entendo que tais defesas também não merecem guarida.

Isso porque, descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, pois, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF ). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017). (Destaquei)

Assim, embora eventualmente haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Ou seja, somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos.

Nesse aspecto, não há que se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Município de Cuiabá não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Isso posto, aderindo ao voto do Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa,
CONHEÇO do recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá,
REJEITO as preliminares arguidas pela municipalidade, quais sejam, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva,
bem como,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença,
SEM A ANÁLISE DA REMESSA NECESSÁRIA,
em razão da expressa dispensa pelo Juízo singular, por ocasião da sentença.

É como voto.

[1]
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 9. Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 673.

VOTO RETIFICAÇÃO

Eminentes Pares:

Peço vênia para alterar o voto da Apelação/Remessa Necessária n. 3521-87.2014.8.11.0063,
especificamente no que tange ao
cabimento da remessa necessária da sentença proferida nos autos
, bem como,
a tempestividade do recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá
,
para o fim de não conhecer da remessa necessária e negar provimento ao recurso apresentado pela municipalidade.

Diante do voto proferido pelo Eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, e, após aprofundar o estudo sobre a questão, entendo necessário rever meu posicionamento, para afastar a possibilidade de remessa necessária nos casos em que o
Juízo singular, de forma expressa, dispensa a realização do reexame necessário.

Outrossim, constato também ser necessário rever meu posicionamento quanto a
contagem do prazo processual para interposição de recurso em processos regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Pois bem.

Melhor analisando a questão sobre a desnecessidade de realização de remessa necessária da sentença nos casos em que os Juízos singulares, expressamente, deixam de submeter o feito a este instituto processual, bem como, os julgados do Superior Tribunal de Justiça, assevero que, no presente caso, a remessa necessária não deve ser conhecida.

Explico.

De acordo com o artigo 496 do Código de Processo Civil, a remessa necessária é medida imposta aos magistrados nos casos em que a sentença seja desfavorável aos entes federativos e às respectivas autarquias e fundações de direito público, bem como, julgue procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no RMS 44671/MA, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, é assente a compreensão de que a natureza jurídica da remessa necessária é a de condição de eficácia da sentença.

Em razão disso, não se pode cogitar da possibilidade do trânsito em julgado da sentença que, devendo sê-lo, não foi submetida a remessa necessária
ex officio
, assim,
omitindo-se o Juízo singular acerca de sua observância, inocorrerá o trânsito em julgado do
decisum.

Em virtude disso, havendo omissão a respeito da remessa necessária na sentença, o magistrado, pode, de ofício ou impulsionado por qualquer pessoa, determinar o envio dos autos ao duplo grau de jurisdição obrigatório, sendo que não há qualquer barreira temporal a obstar tal providência.

Do mesmo modo, o Presidente do Tribunal competente para apreciar a remessa
ex officio
poderá, por sua iniciativa ou mediante provocação de qualquer pessoa, avocar o feito. Cumpre ressaltar, por oportuno que essa avocação não vinculará a análise do cabimento do reexame necessário pelo órgão fracionário pela apreciação da causa avocada.

Questão singular emerge, sendo inclusive o caso dos autos, quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa
ex officio,
com o trânsito em julgado da sentença e a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame.

Saliente-se, por oportuno, que tal hipótese não se confunde com aquela em que o juiz simplesmente se omite em dispor sobre o cabimento, ou não, do duplo grau obrigatório, o que impedirá, quando este se revele cabível, o trânsito em julgado da decisão e, a qualquer tempo, dará ensejo à avocação pelo Presidente do respectivo tribunal.

In casu,
consta, expressamente, no dispositivo da sentença o seguinte:

“ (...) Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos, e extingo o presente processo com julgamento do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

(...)

c) deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário, ex vi do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC;
“[Destaquei]

Logo, tendo o Juízo
a quo
se manifestado expressamente sobre o não cabimento da remessa necessária no feito e o Município de Cuiabá não impugnado tal parte do dispositivo da sentença, verifico que esta matéria se encontra preclusa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na vigência do Código de Processo Civil revogado. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475, § 1o DO CPC. AVOCAÇÃO DE PROCESSO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. SENTENÇA DESFAVORÁVEL AO ESTADO NO ÂMBITO DE AÇÃO ORDINÁRIA. REMESSA OBRIGATÓRIA EXPRESSAMENTE DISPENSADA PELO JUIZ SENTENCIANTE COM FUNDAMENTO NOS PARÁGRAFOS 2o E 3o DO ART. 475 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECURSO CONTRA TAL DISPENSA. SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA.
ILEGALIDADE NA AVOCAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A Lei no 10.352/2001 alterou o Código de Processo Civil, objetivando imprimir maior eficiência e celeridade na entrega da prestação jurisdicional nos tribunais, bem como restringir o emprego do reexame necessário. 2. Os parágrafos 2o e 3o do art. 475 do CPC estabelecem hipóteses de descabimento da devolução oficial. 3. Caso concreto em que o juiz, proferindo sentença contra o Estado em ação ordinária, expressamente dispensou o reexame necessário, invocando, para isso, os §§ 2o e 3o do art. 475 do CPC, cuja decisão, à falta de recurso voluntário, transitou em julgado. 4. É certo, então, que a coisa julgada aí formada alcançou o tópico sentencial também no ponto em que assentou a desnecessidade de sujeição do julgado ao duplo grau obrigatório, situação diversa daquela em que o magistrado se omite acerca do cabimento, ou não, da remessa ex officio, autorizando, aí sim, a avocação pelo Presidente do Tribunal a qualquer momento. 5. Em semelhante contexto, no qual o juiz expressamente dispensou o reexame obrigatório, reveste-se de incontornável ilegalidade a avocação do processo pelo Presidente do Tribunal de origem (art. 475, § 1o do CPC), impondo-se a cassação do respectivo ato. 6. Consoante o ensinamento de Leonardo Carneiro da Cunha, "Dispensado o reexame necessário e não havendo recurso contra tal dispensa, exsurgirá a coisa julgada material, somente podendo a lide ser reapreciada em sede de ação rescisória, caso se configure uma das hipóteses arroladas no art. 485 do CPC" (A fazenda pública em juízo. 10 ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 227).
7. Recurso ordinário provido, com a concessão da segurança.”

(STJ, Primeira Turma, RMS 44671/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2015).
[Destaquei]

Outrossim, analisando recente decisão proferida Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que tal entendimento permanece atual. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO COM BASE EM ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVIDÊNCIA DO DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. 1. Nos termos dos arts. 955, parágrafo único, 1.029, § 5o, ambos do CPC/2015, a concessão de efeito suspensivo requer demonstração de uma probabilidade de provimento de um direito cuja demora acarreta risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 2
. No caso dos autos, a sentença dispensou o reexame necessário. Observa-se, a princípio, que o acórdão a quo segue orientação já declarada pela Primeira Turma do STJ pela ocorrência de trânsito em julgado de sentença que dispensa o reexame necessário quando não apelada
. 3. Ademais, cabe destacar que o STJ possui precedentes determinando o pagamento de valores atrasados a quem é posteriormente reintegrado. Além disso, não há como presumir que eventual execução da sentença importe em pagamentos indevidos ao recorrido. Logo, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente recurso especial não é possível. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1793542/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2019
).” [Destaquei]

Destarte, retifico meu voto no sentido de NÃO CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA.

Passo a análise do pressuposto de admissibilidade do recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, qual seja
, a tempestividade do mesmo.

Consta nos autos Certidão disponível no ID n.7121139, na qual é mencionado que o recurso de Apelação do Município de Cuiabá é intempestivo, veja-se:

“
Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 256, o
recurso de apelação é intempestivo, porque a autora apelante intimada em 4-9-2018 mediante remessa dos autos, conforme ciência à fl. 232, somente o protocolou em 24-9-2018
. [Destaquei].

In casu
, em um primeiro momento, entendi ser realmente intempestivo o recurso, vez que, este processo é regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), o qual sofreu modificações efetuadas pela Lei 13.509/2017, a qual passou a determinar que os prazos relativos aos procedimentos regulados por ele sejam contados em dias corridos, afastando a regra geral de contagem dos prazos processuais em dias úteis (artigo 219 do CPC/2015).

Além disso, o artigo 152, §2o, do ECA passou a vedar a contagem duplicada dos prazos processuais para a Fazenda Pública e o Ministério Público, afastando a aplicabilidade dos artigos 180 e 183 do Código de Processo Civil de 2015 em relação aos procedimentos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
In verbis:

“Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

(...)

§ 2o Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos
s
ão contados em dias corridos
, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento,
vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público”.
[Destaquei]

Assim, utilizando esta forma de contagem processual e, considerando que o Município de Cuiabá foi regulamente intimado em 4-9-2018, mediante remessa dos autos, o fim do seu prazo teria ocorrido em 19-9-2018, sendo, então, o recurso intempestivo.

Inclusive, como bem mencionado pelo
Eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa,
a pretensão que visa à prestação de assistência à saúde, para a submissão do adolescente Eric Vinícius Rodrigues Aquino à microcirurgia para retirada de tumor intracraniano, não se enquadra nos
procedimentos
previstos nos artigos 152 a 197-F, da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990
, a saber: perda e suspensão do poder familiar; destituição da tutela; colocação em família substituta; apuração de ato infracional atribuído a adolescente; infiltração de agentes de polícia para investigação de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescente; apuração de irregularidades em entidade de atendimento; apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente; e habilitação de pretendentes à adoção.

Deste modo, pelo presente feito não se enquadrar nos procedimentos dispostos nos artigos 155 a 197-F, entendo não ser aplicável o artigo 152, §§ 1o e 2o do ECA.

A propósito:

“Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei
aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

§ 1o É assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta Lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes. (Incluído pela Lei no 12.010, de 2009) Vigência

§ 2o Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público.
(Incluído pela Lei no 13.509, de 2017)
[Destaquei]

Destarte rememoro que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n. 1.697.508-RS, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, decidiu que,
ressalvados os procedimentos especiais expressamente enumerados pelo ECA, é certo que os reclamos interpostos nos âmbitos de outras ações deverão observar as norma
s
gerais do CPC
.

Colaciono abaixo a ementa de tal julgado. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. MEDIDA DE PROTEÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DE MENOR. DIREITO À EDUCAÇÃO. PAIS OPTANTES DO SISTEMA DE HOMESCHOOLING (ENSINO DOMICILIAR). AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO ANTECIPATÓRIA QUE DETERMINOU A MATRÍCULA DA CRIANÇA NA REDE PÚBLICA.
DEFINIÇÃO DO PRAZO RECURSAL APLICÁVEL.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069/90) prevê o prazo de 10 (dez) dias para a interposição dos recursos no âmbito dos procedimentos da Justiça da Infância e da Juventude (artigo 198). 2. O Código de Processo Civil de 1973, por sua vez, estabelecia o lapso de 15 (quinze) dias para o manejo de apelação, embargos infringentes, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário e embargos de divergência (artigo 508). 3. Em se tratando de agravo cabível contra decisões interlocutórias, o prazo recursal também era de 10 (dez) dias (artigo 522 do CPC de 1973), assim como estipulado no ECA. 4. O CPC de 2015, contudo, veio a unificar os prazos recursais, estabelecendo, como regra geral, o lapso de 15 (quinze) dias úteis (artigos 219 e 1.003).
5. Os procedimentos especiais expressamente enumerados pelo ECA submetem-se ao prazo recursal decenal do artigo 198 daquele diploma. Por outro lado, os reclamos interpostos nos âmbitos de outras ações deverão observar as normas gerais do CPC de 2015, aplicando-se-lhes, portanto, o prazo quinzenal do § 5o do artigo 1.003.
6. Na hipótese, os autos principais versam sobre "ação de medida de proteção" de menor que não estaria frequentando a rede regular de ensino, em virtude de omissão de seus genitores. Em razão do deferimento da tutela antecipada pleiteada pelo Ministério Público estadual, os réus interpuseram agravo de instrumento, que não foi conhecido pelo Tribunal de origem, em razão do decurso do prazo decenal estipulado no inciso II do artigo 198 do ECA. 7. Não se enquadrando a presente demanda entre os procedimentos especiais previstos no ECA, o prazo recursal a ser observado era o quinzenal, computado em dias úteis, consoante estipulado pelo Novo CPC, razão pela qual se afigura impositivo reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento interposto na origem. 8. Recurso especial provido. (STJ, Quarta Turma, REsp 1697508/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de junho de 2018).
[Destaquei]

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO RECURSAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 198 DO ECA.FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO (ART. 188 DO CPC). PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 1.Não há falar em violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2. No caso dos autos, não houve apreciação pelo Corte de origem sobre os dispositivos legais supostamente violados, o que impossibilita o julgamento do recurso neste aspecto, por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
3. É consolidada a orientação desta Corte Superior no sentido de que: a) os prazos previstos no inciso II do art. 198 da Lei 8.069/90 somente são aplicáveis aos procedimentos especiais previstos nos arts. 152 a 197 do ECA; b) os prazos recursais dos procedimentos ordinários serão estabelecidos pelas regras gerais do Código de Processo Civil, nos termos do caput do art. 198 do ECA; c) a regra prevista no art. 188 do CPC, que confere prazo em dobro para o Ministério Público e a Fazenda Pública recorrerem, é aplicável aos procedimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente
. 4. Sobre o tema, os seguintes precedentes: REsp 851.947/RS, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 19.5.2008; REsp 857.272/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.4.2008; REsp 784.285/RS, 1a Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 4.12.2006; REsp 727.134/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 22.8.2005.5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 839.709/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010). ”
[Destaquei]

No caso dos autos, o Município de Cuiabá foi intimado, por remessa dos autos, em 4-9-2018, e protocolou o recurso em 24-9-2018, logo, não transcorreu o prazo de 30 (trinta) dias úteis, que findar-se-ia na data de 18-10-2018.

Deste modo, tendo em vista a tempestividade do recurso, retifico meu voto no sentido de CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Passo, então, a análise do aludido recurso.

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, substituto legal do adolescente ERIC VINÍCIOS RODRIGUES AQUINO, que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a liminar, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a fornecerem tratamento de saúde em favor do Apelado, com seu encaminhamento a hospital público ou particular, para a realização de cirurgia para a retirada de tumor cerebral, com suporte de UTI pediátrica, já adimplida por meio de bloqueio judicial.

Colhe-se da inicial que o adolescente Eric Vinicíus Rodrigues Aquino necessita realizar
microcirurgia para retirada de tumor intracraniano
, ante seu diagnóstico de
Lesão Expansiva Intracraniana.

Adiciono, ainda, que consta nos autos o
Relatório Médico, disponível no ID n. 7121028,
relatando a necessidade da realização do procedimento cirúrgico vindicado.

A liminar foi deferida na decisão presente no ID no 7121032, determinando o encaminhamento do adolescente Eric Vinícios Rodrigues Aquino para o hospital público ou particular para realizar o procedimento cirúrgico com suporte de UTI, sob pena de
bloqueio de verbas públicas
para pagamento das despesas médico/hospitalares.

Argui o ente Municipal, em preliminar, a
falta de interesse de agir,
ante a inexistência de negativa do ente público em fornecer a prestação de saúde, alega também sua
ilegitimidade passiva,
uma vez que o tratamento é alto custo, sendo obrigação da União e do Estado fornecer o tratamento pleiteado na exordial.

No mérito, postula pela improcedência do pedido, que a seu ver, o pleito autoral viola os princípios da
separação dos poderes, reserva do possível, e das leis orçamentárias
(ID. 7121135 a 7121137).

VOTO PRELIMINAR (FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

O Município de Cuiabá argui, em preliminar do Apelo, a falta de interesse de agir
,
ante a inexistência de negativa do ente público em fornecer a prestação de saúde vindicada na Ação originária.

Ocorre que, tal alegação, indubitavelmente, não merece prosperar.

Explico.

Analisando o feito, verifico que tal preliminar não foi arguida pela parte no momento adequado, qual seja, em preliminar de contestação (ID n. 7121054 e 7121055), mas, apenas em razões de Apelação, assim, por se tratar de questão já preclusa, não é possível analisá-la.

Nesse sentido, segundo o Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
,
os artigos 336 e 342 do Código de Processo Civil de 2015, consagram o Princípio da Eventualidade para o réu, ao exigir a exposição de todas as matérias de defesa de forma cumulada e alternativa na contestação.

O Doutrinador assevera, ainda, que a regra ora analisada fundamenta-se na preclusão consumativa, exigindo-se que de uma vez só, na contestação, o réu apresente todas as matérias que tem em sua defesa, “sob pena” de não poder alega-las posteriormente.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ)

O Município de Cuiabá argui também, em preliminar do Apelo, sua ilegitimidade passiva
,
uma vez que o tratamento é alto custo, se tratando de obrigação da União e do Estado fornecer o tratamento pleiteado na exordial.

Pois bem.

Com efeito, não merece guarida a irresignação recursal, neste ponto também, pois, a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA.
TEMA 793. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I -
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo.
II- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
(STF - ARE 963221 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). [Destaquei]

Isso porque,
os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Ademais, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

A municipalidade, no mérito do recurso analisado, postula pela improcedência do pedido presente na inicial, pois, a seu ver, o pleito viola os princípios da separação dos poderes, reserva do possível, e das leis orçamentárias (ID. 7121135 a 7121137).

Pois bem.

Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana,
não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS -
DIREITO À SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO.
NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE
. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa.
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.
3.
Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.
4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005).5. Está devidamente comprovada a necessidade emergencial do uso do medicamento sob enfoque. A utilização desse remédio pela autora terá duração até o final da sua gestação, por se tratar de substância mais segura para o bebê.6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.7. Recurso Especial não provido”.
(STJ – REsp 1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS –
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
– MANIFESTA NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL
. 1.Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. 2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros’ (STJ. REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). Agravo regimental improvido.”
(STJ. AgRg no REsp 1136549. Rel. Min. Humberto Martins. DJ. 21-6-2010) [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA PROLONGADA DE FÁRMACO NA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO – OMISSÃO ESTATAL – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO ESTOQUE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA –
INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – INEXISTÊNCIA
– TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDO DA INTEGRIDADE DOS PACIENTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas o exercício do controle, conferido ao Poder Judiciário, quando se impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados à criança e ao adolescente, que, por se tratar de pessoas em desenvolvimento, merecem tratamento prioritário por parte dos administradores públicos
. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 88185/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/9/2016, publicado no DJE 19/9/2016). [Destaquei]

Rememoro, ainda, que o direito à saúde se encontra dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde.

Quanto a alegação de que o pleito em análise viola os princípios reserva do possível e as leis orçamentárias, entendo que tais defesas também não merecem guarida.

Isso porque, descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, pois, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF ). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017). (Destaquei)

Assim, embora eventualmente haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Ou seja, somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos.

Nesse aspecto, não há que se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Município de Cuiabá não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Isso posto, aderindo ao voto do Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa,
CONHEÇO do recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá,
REJEITO as preliminares arguidas pela municipalidade, quais sejam, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva,
bem como,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença,
SEM A ANÁLISE DA REMESSA NECESSÁRIA,
em razão da expressa dispensa pelo Juízo singular, por ocasião da sentença.

É como voto.

[1]
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 9. Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 673.

V O T O S V O G A I S

Voto-vista

A conspícua Desembargadora relatora, acompanhada pela Segunda Vogal, proferiram voto no sentido de não conhecer do recurso, porque interposto a destempo. Em reexame, divergiram.

Pedi vista para melhor me situar sobre a questão processual, presente fundada dúvida acerca da incidência do disposto no artigo 198, II, da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos, e extingo o presente processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de fornecer tratamento de saúde em favor do adolescente Eric Vinicius Rodrigues Aquino, com seu encaminhamento a Hospital Público ou Particular para realização de cirurgia para retirada de tumor cerebral com suporte de UTI Pediátrica;

b) condenar o Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, na obrigação de fornecer tratamento de saúde em favor do adolescente Eric Vinicius Rodrigues Aquino, com seu encaminhamento a Hospital Público ou Particular para realização de cirurgia para retirada de tumor cerebral com suporte de UTI Pediátrica, já adimplida por meio de bloqueio judicial;

c)
deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário, ex vi do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC
;

d) Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2o, do ECA;

e) Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018.

Gleide Bispo Santos

Juíza de Direito [...]. (Id. 7121124, fls. 2). [sem negrito no original]

O Juízo
a quo
dispensou a remessa necessária, com fundamento no artigo 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil, e o Município de Cuiabá não impugnou esse capítulo da sentença em seu recurso.

Daí decorrente, o Tribunal não estaria, salvo o sempre devido respeito, autorizado a analisar o acerto ou desacerto da dispensa da remessa necessária, visto que não é objeto do recurso.

No caso, penso que o
equívoco
decorreria de erro no registro no sistema do Processo Judicial Eletrônico, porquanto, nele consta
apelação/remessa necessária
, quando o correto seria somente
apelação
.

De qualquer forma, o Tribunal não poderia submeter a sentença à remessa necessária, por não se cuidar de hipótese de omissão do Juízo de Primeiro Grau, a afastar a aplicação do
verbete no 423 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal:

“
Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ‘ex officio’, que se considera interposto ‘ex lege’
.”.

O Superior Tribunal de Justiça, na vigência do Código de Processo Civil revogado, assentou que:

[...]
1. A Lei no 10.352/2001 alterou o Código de Processo Civil, objetivando imprimir maior eficiência e celeridade na entrega da prestação jurisdicional nos tribunais, bem como restringir o emprego do reexame necessário.

2. Os parágrafos 2o e 3o do art. 475 do CPC estabelecem hipóteses de descabimento da devolução oficial.

3. Caso concreto em que o juiz, proferindo sentença contra o Estado em ação ordinária, expressamente dispensou o reexame necessário, invocando, para isso, os §§ 2o e 3o do art. 475 do CPC, cuja decisão, à falta de recurso voluntário, transitou em julgado.

4. É certo, então, que a coisa julgada aí formada alcançou o tópico sentencial também no ponto em que assentou a desnecessidade de sujeição do julgado ao duplo grau obrigatório, situação diversa daquela em que o magistrado se omite acerca do cabimento, ou não, da remessa
ex officio
, autorizando, aí sim, a avocação pelo Presidente do Tribunal a qualquer momento.

5. Em semelhante contexto, no qual o juiz expressamente dispensou o reexame obrigatório, reveste-se de incontornável ilegalidade a avocação do processo pelo Presidente do Tribunal de origem (art. 475, § 1o do CPC), impondo-se a cassação do respectivo ato.

6. Consoante o ensinamento de Leonardo Carneiro da Cunha, ‘Dispensado o reexame necessário e não havendo recurso contra tal dispensa, exsurgirá a coisa julgada material, somente podendo a lide ser reapreciada em sede de ação rescisória, caso se configure uma das hipóteses arroladas no art. 485 do CPC’ (A fazenda pública em juízo. 10 ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 227). [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 44671/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2015).

Entendimento que permanece hígido:

[...] No caso dos autos, a sentença dispensou o reexame necessário. Observa-se, a princípio, que o acórdão
a quo
segue orientação já declarada pela Primeira Turma do STJ pela ocorrência de trânsito em julgado de sentença que dispensa o reexame necessário quando não apelada. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1793542/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2019).

Assim, cabe à parte ingressar com ação rescisória, acaso constatada a existência de violação a norma jurídica decorrente da dispensa da remessa necessária.

Dessa forma
,
voto no sentido de não conhecer da remessa necessária
.

Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

A pretensão que visa à prestação de assistência à saúde, para a submissão do adolescente Eric Vinícius Rodrigues Aquino à
microcirurgia para retirada de tumor intracraniano
, não se enquadra nos procedimentos previstos nos artigos 152 a 197-F, da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, a saber: perda e suspensão do poder familiar; destituição da tutela; colocação em família substituta; apuração de ato infracional atribuído a adolescente; infiltração de agentes de polícia para investigação de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescente; apuração de irregularidades em entidade de atendimento; apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente; e habilitação de pretendentes à adoção.

Daí decorrente, não incide, na hipótese, o disposto no artigo 198, II, da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

[...] 3. É consolidada a orientação desta Corte Superior no sentido de que: a)
os prazos previstos no inciso II do art. 198 da Lei 8.069/90 somente são aplicáveis aos procedimentos especiais previstos nos arts. 152 a 197 do ECA
; b)
os prazos recursais dos procedimentos ordinários serão estabelecidos pelas regras gerais do Código de Processo Civil, nos termos do caput do art. 198 do ECA
; c) a regra prevista no art. 188 do CPC, que confere prazo em dobro para o Ministério Público e a Fazenda Pública recorrerem, é aplicável aos procedimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Sobre o tema, os seguintes precedentes: REsp 851.947/RS, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 19.5.2008; REsp 857.272/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.4.2008; REsp 784.285/RS, 1a Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 4.12.2006; REsp 727.134/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 22.8.2005. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 839709/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de outubro de 2010). [sem negrito no original]

Quanto ao prazo para interposição do recurso cabível contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, deve ser observado o disposto nos artigos 183, cabeça, 219, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

[...] Os procedimentos especiais expressamente enumerados pelo ECA submetem-se ao prazo recursal decenal do artigo 198 daquele diploma. Por outro lado,
os reclamos interpostos nos âmbitos de outras ações deverão observar as normas gerais do CPC de 2015, aplicando-se-lhes, portanto, o prazo quinzenal do § 5o do artigo 1.003
. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 1697508/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de junho de 2018). [sem negrito no original]

E no caso, o Município de Cuiabá foi intimado da sentença mediante remessa dos autos de origem à Procuradoria-Geral do Município, com data de recebimento do dia
4 de setembro de 2018
,
terça-feira
(Id. 7121131, fls. 2), e protocolou o recurso em
24 de setembro de 2018
,
segunda-feira
(Id. 7121135, fls. 1); logo, não transcorreu o prazo de trinta (30) dias úteis, que findar-se-ia na data de
18 de outubro de 2018
,
quinta-feira
.

De resultado
,
presentes os pressupostos de admissibilidade
,
voto no sentido de receber o recurso
.

Passo, então, ao exame das preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva
ad causam
.

A preliminar de falta de interesse de agir senta praça na alegação de “
ausência de negativa na prestação de saúde
” (Id. 7121135, fls. 3), todavia, não foi arguida pela parte no momento adequado, no caso, em preliminar de contestação (Código de Processo Civil revogado, artigo 301), mas sim nas razões de apelação, pelo que não é possível analisa-la, por se cuidar de questão preclusa.

Já a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
confunde-se com o mérito, e com ele será analisado.

No mérito, digo que, Eric Vinícius Rodrigues Aquino, nascido em 1o de setembro de 1998, apresenta “
diagnóstico de lesão expansiva intracraniana
”, razão pela qual necessita, com urgência, ser submetido ao procedimento cirúrgico para “
retirada de tumor intracraniano
”, conforme prescrição médica:

[...] O paciente Eric Vinícius Rodrigues Aquino encontra-se internado no Hospital do Câncer com o diagnóstico de lesão expansiva intracraniana.

Indicado tratamento neurocirúrgico – microcirurgia para tumor intracraniano em Hospital de Alta Complexidade em neurocirurgia oncológica.

O tratamento deve ser realizado o mais breve possível, devido o (
sic
) risco de déficit neurológico permanente.

[...]

Dr. Luciano R. França

Neurocirurgia

CRM – MT 4741 [...]. (Id. 7121028, fls. 4/5).

Constata-se, ainda, a existência de
laudo médico para

autorização de internamento hospitalar
, datado de 24 de novembro de 2014, com solicitação de realização de cirurgia, em caráter de urgência, consistente em “
microcirurgia tumor intracraniano
” (Id. 7121028, fls. 8), a evidenciar que o substituído procurou o Sistema Único de Saúde – SUS antes de ingressar em juízo com a pretensão de prestação de assistência à saúde, proposta em 28 de novembro de 2014 (petição inicial, Id. 7121024, fls. 8).

Portanto, o quadro descritivo é de gravidade extrema, e a não realização da cirurgia pode incorrer no agravamento de seu quadro clínico, presente “
risco de déficit neurológico permanente
”.

No caso, n
ão se pode ignorar que ao adolescente é assegurada a
absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de ser observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”, logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito,
se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Cuiabá de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

Por outro lado
, é certo que
o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente quando se trata do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

[...] O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2o da Constituição Federal. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 908680/PB AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017).

[...] Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, o que se aplica ao caso dos autos em que se busca a tutela do direito à vida e à educação. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 1022129/MT, relator Ministro Gilmar Mendes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2017).

[...] A pretensão recursal não merece acolhida, tendo em vista que o aresto impugnado está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de reconhecer ao Judiciário a possibilidade de, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas a fim de garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Ao Poder Executivo cabe a conveniência e a oportunidade de realizar atos de administração – atos políticos. E não resta dúvida que a construção ou reforma de prédios, a aquisição de equipamentos e a contratação de pessoal se inserem nos atos políticos, por serem atos governamentais, de gestão de interesse público, cuja prática encontra limitação na Lei de Meios e nos procedimentos inerentes à Administração

Pública.

Ao Poder Judiciário não se defere a possibilidade de imiscuir-se no juízo de conveniência e oportunidade de o Poder Público realizar atos físicos de administração (construção de conjuntos habitacionais, reforma de prédios públicos etc.), ainda que sob o argumento de atuar com o escopo de proteger direitos coletivos. O pleito que vise compelir o Poder Público a agir – obrigações de fazer –, possível de ser formalizado na via da ação civil pública, não há de implicar quebra do princípio da separação dos Poderes, com imbricações danosas ao exercício harmônico e independente dos Poderes da República, que têm atribuições constitucionalmente delimitadas.

Por fim, quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, cumpre assinalar que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 789215/MT, relator Ministro Edson Fachin, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2016).

[...] 1
. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
. 2. O acórdão recorrido também está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 894085 AgR/SP, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no
Diário da Justiça Eletrônico em 17 de fevereiro de 2016).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2o E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção
. (STF, Tribunal Pleno, RE 684612/RJ RG, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de junho de 2014). [sem negrito no original]

De fato, o substituído que está a depender da realização de cirurgia corre risco de agravamento do seu quadro clínico.
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã – Ética da

Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 196). O povo sofre e não encontra bálsamo para o seu sofrimento. A insensibilidade pretende ser alçada à condição de virtude: “
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]

o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
”. (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
).

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena ao direito fundamental à assistência à saúde.

[...] IV -
Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.

V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 820910/CE AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

[...] Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

[...]

2.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, AI 809018/SC AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2o, 6o E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes
.

3. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, AI 734487/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2010). [sem negrito no original]

Mais. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639337/SP, deixou assentado:

[...] Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. - O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. - A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas. Precedentes. A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras ‘escolhas trágicas’, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. -
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial
, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1o, III, e art. 3o, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. - O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Em conclusão, com a evidente omissão da Administração, óbice algum há em se determinar que o Município adote as providências necessárias para garantir o direito à assistência à saúde, comprovado o risco de lesão a bem fundamental.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020